Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-77.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIÁRIO PROCESSO: 0004166-77.2017.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Conforme consta no Termo de Autuação de ID 14649619 – Pág. 1, Paulo Felipe da Silva de Oliveira é representado pelos advogados Joe da Cruz Barbosa (OAB/DF 36.682) e Bruno Rodrigues (OAB 2.042/A). Ocorre que o primeiro causídico não tem procuração outorgada pelo recorrente. Em relação ao segundo, não foi possível realizar a publicação em seu nome, conforme pedido expresso, uma vez que o sistema identifica a OAB 2.042/A como de outro advogado. Diante destas circunstâncias, e, tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o, inciso II, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015